Tribunal: TJDFT
Processo: 0715246-59.2024.8.07.0009
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E COMPENSATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FRAUDE NÃO COMPROVADA. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I – Caso em exame
1. A ação – ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e compensatória de danos morais, com pedido de tutela de urgência, ajuizada com o intuito de obter a declaração de inexistência de relação jurídica com a instituição financeira, em razão de supostos descontos indevidos efetuados no benefício previdenciário do autor, com a restituição em dobro dos valores correspondentes e a condenação ao pagamento de compensação por danos morais.
2. Decisão anterior – a sentença julgou improcedentes os pedidos.
II – Questões em discussão
3. Preliminar de ausência de impugnação específica suscitada em contrarrazões.
4. As questões em discussão consistem em examinar (i) a validade do negócio jurídico; (ii) a possibilidade de repetição em dobro dos valores descontados; (iii) a existência de danos morais compensáveis e, se existente, (iv) sua valoração, bem como (v) a ocorrência de litigância de má-fé do autor.
III – Razões de decidir
5. O recurso impugnou especificamente o julgado recorrido. Preliminar rejeitada.
6. Os instrumentos contratuais apresentados pelo réu em conjunto com o documento do consumidor, com o seu consentimento por meio de autorização por reconhecimento facial, e com o comprovante de que os valores do empréstimo foram depositados na conta de sua titularidade e utilizados evidenciam a existência e a validade das contratações e afasta as obrigações de repetição do indébito e compensação por danos morais.
7. Diante da manutenção da relação contratual, a apreciação dos tópicos referentes às compensações material e moral está prejudicada.
8. A litigância de má-fé do apelante-autor foi afastada expressamente em tópico específico da sentença, contudo, o Banco-réu não interpôs o recurso cabível, limitando-se a renovar a tese em contrarrazões. Diante do meio inadequado para impugnar o julgado, este tópico não foi apreciado.
IV – Dispositivo
9. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 373. CC/2002, arts. 586 e 587.
Jurisprudência relevante citada: Tema no 1.061/STJ. TJDFT, AREsp 3029462/DF, Relator: Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, Data de Julgamento: 2/3/2026, Apelação cível, 0721070-80.2025.8.07.0003, Relatora: Soníria Rocha Campos D’Assunção, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 29/1/2026. TJDFT, Apelação cível, 0704846-48.2022.8.07.0011, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/10/2023.